Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724279-66.2025.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: AERO MIDIAS EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (“teimosinha”) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. 2. Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 28/8/2024. Como se vê, além do não significativo lapso temporal entre a última pesquisa (28/8/2024) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 14/5/2025), a parte agravante não trouxe qualquer indicação de alteração na situação econômica da parte agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 6o, 797, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” busca reduzir o prazo de tramitação dos processos, aumentando a efetividade das decisões, mediante o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, porquanto viabiliza a emissão de ordens sucessivas até a localização dos valores necessários para satisfação da lide executiva. Defende inexistir óbice para o deferimento da pesquisa via sistema na mencionada modalidade automática. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 797, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75714246): (...) além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (29/8/2024 - IDs 209350922-23, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 14/5/2025 - ID 235635791, autos de origem), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica do agravado a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X